Tribunal: TJDFT
Processo: 0719982-24.2023.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO IRREGULAR - NULIDADE ABSOLUTA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA.
1. Com apoio no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor da recorrente.
2. Nos termos do art. 239, CPC, “para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido”.
3. A citação é o ato pelo qual a parte é chamada ao processo para, querendo, apresentar defesa. O contraditório e a ampla defesa são princípios de ordem constitucional e inafastáveis, sendo que a ausência de citação é matéria de ordem pública e oponível a qualquer tempo, inclusive com seu reconhecimento “ex officio”.
4. A recorrente, em suas razões de insurgência, diz que somente tomou conhecimento desta ação por terceira pessoa. Assegura que os mandados de citação foram enviados para endereços onde os réus não mais tem domicílio e que por isso, desconhecem o terceiro que assinou os avisos de recebimentos. Assim, requer, em sede preliminar, a nulidade do processo por ausência de citação.
5. Com efeito, houve várias tentativas de citação dos réus, sendo que a primeira se deu nos endereços constantes da petição inicial, mas, sem sucesso (ID Num. 61431584 - Pág. 1 a ID Num. 61431587 - Pág. 1 e ID Num. 61431596 - Pág. 1 a ID Num. 61431599 - Pág. 1). Posteriormente, após pesquisa judicial eletrônica de endereços dos 4 requeridos (ID Num. 61431604 - Pág. 1 a ID Num. 61431605 - Pág. 3), realizaram-se novas diligências em outras localidades, desta feita com a devolução dos respectivos avisos de recebimento devidamente assinados (ID Num. 61431622 - Pág. 1, ID Num. 61431628 - Pág. 1, ID Num. 61431623 - Pág. 1, ID Num. 61431624 - Pág. 1, ID Num. 61431626 - Pág. 1, ID Num. 61431627 - Pág. 1, ID Num. 61431629 - Pág. 1). Ressalte-se que todos os endereços são de condomínios edilícios.
6. Apesar da devolução dos avisos de recebimento, dando a entender tenha havido a citação e intimação dos réus para a sessão de conciliação, a esta, nenhum deles compareceu (ID Num. 61431633 - Pág. 1). Apenas após a prolação da sentença, primeiramente, por petição de ID Num. 61431639 - Pág. 1, e depois, no recurso inominado, ventilam os dois primeiros réus a ausência de citação.
7. A análise do conjunto dos autos leva à conclusão de que não há como se afirmar tenha a citação dos réus ocorrido de forma regular, a lhes garantir o contraditório. Se por um lado, é certo que as diligências de citação e intimação com resultado positivo, atestadas pelos avisos de recebimento já citados, ocorreram a partir de endereços oriundos de consulta judicial utilizando-se o SISBAJUD, não há como se afirmar com segurança serem aqueles os verdadeiros endereços dos requeridos. Não há prova irrefutável disso, mais ainda em se tratando de prédios de apartamento, onde o mandado foi recebido por terceiro. Por outro lado, comparecem aos autos, em momento posterior, os réus e afirmam não terem sido citados regularmente, já que seus verdadeiros endereços são outros, distintos daqueles onde as diligências ocorreram.
8. Nessa toada, é medida de justiça o acolhimento da preliminar de nulidade da citação, ante a incerteza sobre sua regularidade. Não socorre à autora, ora recorrida, o argumento em sentido contrário de que o patrono dos réus teria tido acesso aos autos, antes mesmo da sessão de conciliação, uma vez que, de acordo com as provas dos autos, os réus só constituíram advogado para a apresentação do recurso inominado, ID Num. 61431668 - Pág. 1. Logo, não prospera tal argumento.
9. Isto posto, merece o processo ser anulado a partir dos atos citatórios, sendo devolvido à origem para ulterior prosseguimento com a citação dos réus, exceto MARTHA LIMA SOARES MARTINS, YOUNG ENTREPRENEURS IN SCIENCE E CONSULTA LTDA, que já compareceram aos autos por ocasião da apresentação do recurso inominado.
10. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE ACOLHIDA. PROCESSO ANULADO nos termos supra.
11. Sem condenação em honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.